Tribunal: TJDFT
Processo: 0746697-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. OPERADORA DE SAÚDE. MEDICAMENTO PESCRITO EM SUBSTITUIÇÃO DE TRATAMENTO ANTERIOR MINISTRADO EM AMBIENTE HOSPITALAR. NEGATIVA DE COBERTURA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA CONFIGURADA. RECUSA INJUSTIFICADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A tutela provisória de urgência é instituto que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos pleiteados na petição inicial. Sua concessão está condicionada, conforme o disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade dos efeitos da decisão.
2. No caso em análise, há elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo uma vez que se trata de requerimento de medicamento a ser administrado em substituição ao insucesso do tratamento realizado em ambiente hospitalar, e, caso não seja iniciado em caráter de urgência, há risco de progressão da Esclerose Múltipla Remitente Recorrente, “com novos surtos, novas lesões e déficits neurológicos incapacitantes”.
3. Mostra-se injustificável, em princípio, a recusa do plano de saúde de proceder à cobertura do medicamento prescrito em substituição ao ministrado em ambiente hospitalar, devendo ser mantida, portanto, a decisão em que se deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, em face da presença dos requisitos elencados no art. 300 do CPC.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.